Tribunal: CARF
Processo: 13654.000092/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000092/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SAO JOSE DO ALEGRE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/01/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DESCONTADA
DOS
SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE ARRECADAR A
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
A
SEU
SERVIÇO,
DESCONTANDO-A
DA
RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO,
E
DE
RECOLHER O VALOR ARRECADADO JUNTAMENTE COM A
CONTRIBUIÇÃO A SEU CARGO.
Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Constatado o não
recolhimento de contribuições tratadas na Lei no 8.212/91, a fiscalização
lavrará o respectivo auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000092/2009-21
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000092/2009-21

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13654.000092/2009-21, em face do acórdão no 09-27.778 (fls. 43/47), julgado pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 13 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.208.505-9 emitido e consolidado
em 02/02/2009 no valor de R$226,76.
- A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via postal AR (fls.
14), do Termo de Início da Ação Fiscal- TIAF em 25/09/2008, fls. 12/13.
- Conforme Relatório Fiscal de fls. 17/20, a abrangência da fiscalização consistiu na
verificação das folhas de pagamentos do período de 02/2004 a 12/2005 e quanto as
notas de empenho a averiguação pontual' nas competências de 03/2004 e 11/2005.
Relata em síntese que:
- A competência 01/2004, foi abrangida pela decadência em virtude da Súmula
Vinculante n° 08 do STF, Parecer PGFN/CAT 1617/2008.
- Refere-se a contribuições de servidores apuradas com base nas Folhas de Pagamento
de todos os segurados, Guias de Recolhimento, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e arquivo digital, cujos valores apurados
constam do anexo DAD - Demonstrativo Analítico de Débito integrante deste Auto de
Infração.
- Tem como fato gerador as contribuições descontadas dos servidores pelo órgão,
incidentes sobre as folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada pelo
contribuinte a todos os segurados a seu serviço, demonstrada no Relatório de
Lançamentos ~ Levantamento FP - FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO I.
-A remuneração dos segurados citados no item anterior foi apurada na forma definida
pelo art. 28, inciso Ida Lei n° 8.212/91.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/01/2005
AI DEBCAD N° 37.208.505-9 de 02/02/2009 AUTO DE _ INF RAÇAO DE
OBRIGAÇAO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇAO DESCONTADA DOS SEGURADOS.
Constatado o não recolhimento de contribuições tratadas na Lei n° 8.212/91, a
fiscalização lavrará o respectivo auto de infração.
Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000092/2009-21

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 50/53,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários de servidores.
Quanto as contribuições incidentes sobre as remunerações dos servidores, não
informadas na GFIP em época própria, o recorrente apresentou, em anexo a impugnação, cópias
de folhas de pagamentos (fls. 35, 37 e 39) referente a competência 01/2005 e 02/2004 e cópias da
Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP das GFIP retificadas em 06/03/2009 e
06/01/2009 respectivamente (fls. 36, 38 e 40), entendendo assim estar comprovado o devido
recolhimento de contribuição previdenciária dos servidores Sebastião de Almeida em janeiro de
2005 e Amado Donizete em fevereiro de 2004.
Contudo, a Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via
postal AR (fl. 15), do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF em 25/09/2008, fls. 13/14.
Ocorre que o início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou
qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Desse modo, tendo o contribuinte buscado sanar as irregularidades somente após
o início da ação fiscal, não há como considerar que houve espontaneidade, estando correto o
procedimento da fiscalização em lavrar o auto de infração, o qual foi consolidado em
02/02/2009.
Portanto, carece de razão a recorrente quanto ao pedido de improcedência do
lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000092/2009-21

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 395
DF CARF MF
Original